Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008183-28.2021
AGRAVANTE: MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE.
AGRAVADOS: ALESSANDRA FIGUEIREDO KRAUS PASSOS E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VALORES INVESTIDOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NATUREZA DO PLANO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Os Planos de Previdência Privada revestem-se de natureza obrigacional e, em geral, é possível a indicação de beneficiários que, no caso de falecimento do titular, terão direito ao recebimento dos valores restantes.
Ausente qualquer indicação nos autos do inventário sobre a natureza específica do Plano de Previdência Privada, cujos investimentos se pretendem partilhar, e sem a demonstração de inexistência de óbice à inclusão no monte, a exemplo da comprovação da ausência de beneficiário indicado para recebimento de valores, não se mostra possível, por ora, a determinação do Juízo a quo para admissão dos valores no monte, posto que não se considera herança.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de inventário 1003052-17.2019.8.11.0041, determinou que a Inventariante, ora Agravante, “promova o depósito judicial da integralidade dos valores por ela recebidos pelas instituições de previdência privada, tendo em vista que, não havendo beneficiário indicado, deverão ser partilhados entre todos os herdeiros, no prazo de 20 (vinte) dias”.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- tem direito em ser reembolsada, a título de restituição das despesas inerentes ao espólio custeadas integralmente pela inventariante;
- a decisão agravada está desconexa dos fatos e provas apresentados nos autos, haja vista que utilizou recursos próprios/pessoais para honrar/quitar dívidas inerentes ao espólio, notadamente, quanto à autorização judicial para levantamento de valor, em favor da inventariante;
- ainda não havia sido investida de sua função pelo Juízo a quo, não obteve maiores informações junto ao Banco Itaú Previdência, quer seja quanto aos valores e/ou percentuais, conseguindo com muito custo, se habilitar na condição de cônjuge supérstite, apresentando todos os documentos solicitados;
- não obstante as tentativas dos filhos herdeiros em obstaculizar o acesso da Inventariante no referido procedimento administrativo, em manifestação de id. 19952943, noticiou ao Juízo da causa que havia sido creditado em sua conta corrente, no dia 24/04/2019, os valores de R$439.069,18 (quatrocentos e trinta e nove mil, sessenta e nove reais e dezoito centavos) e R$339.083,09 (trezentos e trinta e nove, oitenta e três reais e nove centavos), informando, ainda, desconhecer se o mesmo ocorreu com os demais herdeiros, bem como a que divisão de percentual se deu os respectivos pagamentos;
- vem conduzindo com muita responsabilidade seu cargo perante o espólio, mesmo entendendo que a questão da previdência privada não diga respeito aos presentes autos (inventário), noticiou em 08/05/2019, id. 19952943, o montante recebido a tal mister, demonstrando sua boa fé em não omitir qualquer informação dos autos e consequentemente, dos herdeiros;
- todos os filhos igualmente se habilitaram no procedimento administrativo junto aos bancos e igualmente receberam, um por um, sua cota parte nas previdências privadas do inventariado;
- os herdeiros quedaram-se inertes nesse sentido, gastando todos os ânimos apenas para atacar a inventariante, que não sendo mãe dos herdeiros, foi casada com o pai deles por mais de 20 anos, no mínimo merecendo o respeito que agora lhe é negado.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada para:
a) que seja mantida a forma da partilha dos Planos de Previdência ou, alternativamente, assim como decidido quanto à prestação de contas, deve ser a questão da previdência também discutida em ação autônoma para preservar o inventário dentro do que lhe compete, além do que garantindo às partes todos os seus direitos constitucionais, em especial o do contraditório e da ampla defesa;
b) conceder autorização de levantamento da quantia de R$ 153.311,07 (cento e cinquenta e três mil trezentos e onze reais e sete centavos) em favor da inventariante;
c) reformar a decisão de id. 51757950, quanto à determinação para que a Inventariante, “promova o depósito judicial da integralidade dos valores por ela recebidos pelas instituições de previdência privada” e a decisão id. 53916528 que julgou improcedente os embargos (Id. 49600619) opostos.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, não há nos autos documento demonstrando a exata natureza do plano de previdência privada, cujos valores se pretende que sejam incluídos no monte, nem mesmo a comprovação da inexistência de beneficiário indicado para recebimento dos respectivos valores.
A questão se torna ainda mais incerta no caso dos autos, pois o que se pretende é a inclusão dos valores investidos no plano de previdência privada do de cujus uma vez que o casal era casado no regime de comunhão parcial de bens.
Destaco que a inclusão dos valores no monte poderia até ser admitida, em tese, se verificada a natureza do plano e a inexistência de óbice à inclusão no inventário, como por exemplo, a comprovação da inexistência de beneficiário indicado para recebimento de valores.
Assim, caberia ao aos herdeiros interessados demonstrarem a possibilidade de admissão dos valores no inventário, assim como qualquer outro bem que se pretenda partilhar por meio do inventário, o que não restou comprovado no caso dos autos, já que fora apresentado apenas um informe do montante de valores investidos, sem maiores informações sobre as cláusulas que regem o Plano de Previdência Privada em questão, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator